Tribunal: TJMT
Processo: 1002049-64.2021.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002049-64.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Regime Estatutário, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PATRICIA CAMPOS SILVA - CPF: 020.194.211-94 (EMBARGANTE), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), VALDETE MENDES DA SILVA - CPF: 488.712.491-00 (EMBARGANTE), ANTONIA ELIENE LIBERATO DIAS - CPF: 566.957.564-49 (EMBARGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGANTE), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), PATRICIA CAMPOS SILVA - CPF: 020.194.211-94 (EMBARGADO), VALDETE MENDES DA SILVA - CPF: 488.712.491-00 (EMBARGADO), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (EMBARGADO), FABIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 960.550.571-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGANTE), PATRICIA CAMPOS SILVA - CPF: 020.194.211-94 (EMBARGANTE), VALDETE MENDES DA SILVA - CPF: 488.712.491-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRORROGAÇÃO – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CLARO INCONFORMISMO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.
Alegação de contradição que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.
Ratio decidendi
que expressa os elementos conducentes ao pronunciamento jurisdicional.

4. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PATRÍCIA CAMPOS S. MIRANDA E VALDETE MENDES DA SILVA
em face de acordão que, à unanimidade, retificou a sentença em reexame necessário, para denegar a ordem vindicada,
consubstanciada na prorrogação da contratação temporária, impedindo a preterição das vagas das impetrantes.

Nas suas razões, em síntese, sustentam a ocorrência de contradição, ao fundamento de que somente requereram que, com a prorrogação do edital, deveria ser observada a prorrogação dos contratos temporários.

Requer seja sanado o vício, com efeitos infringentes, para que seja excluída da demanda.

Decurso do prazo para contrarrazões, consoante id. 150191660.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRORROGAÇÃO – JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

“[...]
Os contratos temporários possuem caráter precário, o que permite que a Administração Pública o rescinda a qualquer momento, mediante mero juízo de oportunidade e conveniência, tornando-se despiciendo a instauração de procedimento administrativo
.” (TJMT, N.U 1001867-78.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2022)

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem.

Sustentam as embargantes a ocorrência de contradição, ao fundamento de que somente requereram que, com a prorrogação do edital, deveria ser observada a prorrogação dos contratos temporários.

Não obstante os argumentos das embargantes, os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no voto vergastado:

“(...) Do exame dos autos, as impetrantes participaram do Processo Seletivo Simplificado do Município de Cáceres, para contratação temporária, Edital nº 005/2019, sendo contratadas na data de fevereiro de 2020, por meio dos contratos nº 172/2020/SMED (Patrícia Campos S. Miranda) e nº 154/2020/SMED (Valdete Mendes da Silva), por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, cujo contrato previa, em sua cláusula segunda, no caso de Patrícia Campos, início na data de 17/02/2020 e término em 16/12/2020; no caso Valdete Mendes, início em 14/02/2020 e término em 16/12/2020.

Consta ainda, aditivo nº 01 – dos respectivos contratos, prorrogação de contrato temporário - dezembro 2021/SME, referente ao processo seletivo simplificado nº 005/2019, tendo a prorrogação até 15/03/2021.

Com a presente ação, pretendem, efetivamente, a determinação para que o impetrado prorrogue o seu contrato temporário e não venham a ser preteridas em suas vagas, por força do art. 2º do Decreto Municipal nº 202, de 10 de fevereiro de 2021.

É inconteste que o vínculo jurídico decorrente do contrato celebrado com base no artigo 37, IX, da Constituição Federal ostenta natureza temporária e precária, por ser ele vinculado expressamente a uma hipótese excepcional, razão por que, a rigor, a Administração Pública pode proceder a rescisão unilateral antecipada, independentemente do prazo de duração ou sucessivas prorrogações, sem necessidade de prévio procedimento.

O Edital nº 005/2019, que disciplinou o processo em que as impetrantes participaram, estabeleceu em suas disposições finais que:

24.8. - A validade do presente Processo Seletivo Simplificado será de "1" (um) ano, contados da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT.

24.9. - A convocação para admissão dos candidatos habilitados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação, não gerando o fato de aprovação, direito à contratação. Apesar das vagas existentes, os aprovados serão chamados conforme as necessidades locais, a critério da Prefeitura Municipal de Cáceres – MT.

Com efeito, a prorrogação do contrato de trabalho temporário está compreendida na discricionariedade administrativa e por isso não traduz direito subjetivo dos contratos, tendo em vista que, poderá ou não ser prorrogado, a depender do interesse da Administração, o que implica dizer que a extinção do vínculo que une o servidor à Administração Pública pode se dar imotivadamente e a qualquer tempo, segundo os critérios de conveniência e oportunidade do Ente competente.

Assim já delineou o Supremo Tribunal Federal:

SERVIDOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – CESSAÇÃO DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE. A estabilidade funcional não subsiste no caso de vínculo estabelecido com a Administração Pública mediante contrato temporário. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado em processo cujo rito os exclua. (RE 1043653 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-254

DIVULG 08-11-2017

PUBLIC 09-11-2017)

Nessa ótica, o Município de Cáceres manifestou-se pela ausência de interesse na prorrogação dos contratos das impetrantes,
in verbis
:

“A administração municipal averiguou que o termo final do contrato da impetrante coincidiu com o início do recesso escolar e que a previsão do início do ano letivo 2021 está marcado para 26.04.2021 e nesse interim haverá atribuições das aulas, bem como diversos efetivos que ocupavam cargos comissionados retornaram ao cargo de origem, não havendo, portanto, interesse público na renovação do contrato. Em decorrência da pandemia do coronavírus foi adotada pelo Impetrado na rede pública municipal de educação a adoção de aulas no sistema remoto, o que vai gerar alterações no quadro funcional da educação, que não necessitará contratar diversos profissionais enquanto mantido esse sistema, a exemplo dos Auxiliares de Desenvolvimento Infantil, assim como a demanda de professores substitutos está sendo analisada, visto como dito acima a existência de retorno de professores efetivos que ocupavam cargos comissionados, e de outros, que se encontravam afastados, como por término de licença saúde; ou ainda necessidade de verificação da quantidade de matriculados que reflete na quantidade de sala de aulas; verificação de nomeação de concursados classificados, entre outras situações. [...] Ademais, importante trazer a informação da economia gerada aos cofres municipais com a decisão administrativa que optou pela não renovação dos contratos, pois conforme relatório contábil, anexo à presente, conferiu-se uma estimativa dos gastos mensal dos contratados relativos ao Processo Seletivo 005/2019 no valor de R$ 424.551,45 (quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos), que poderão ser aplicados em outras áreas prioritárias, já que não há justificativa dentro do interesse público para a renovação do contrato da Impetrante e de outros contratados na mesma situação”.

Desta feita, transcreve-se trecho do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça ao aduzir que “não há que se falar que o ato administrativo que não renovou o Contrato Temporário ao término de sua vigência, fora repentino, unilateral e consequentemente ilegal”.

A regra, dentro da natureza da contratação temporária, é que não sobrevenham prorrogações sucessivas, sob pena, aliás, de se desnaturar seu objeto e ter declarada a nulidade, entre outros efeitos.

Desse modo, considerando que o encerramento do prazo de validade do processo seletivo simplificado ocorreu durando o trâmite processual na data de 22/02/2022, e, ainda, que, a contratação se dá por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público é a impositiva a denegação da ordem mandamental”.

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020.

4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Logo, é incompatível com a rígida e restrita via dos embargos.

Demais disso, o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento do recurso, uma vez que se mostra na contramão da sua função jurídico-processual.

Em face do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022